Tribunal: TJES
Processo: 0037134-40.2012.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão julgador: SERGIO RICARDO DE SOUZA
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Anulação; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-18

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0037134-40.2012.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

APELADO: CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL ESPELHO D' AGUA

RELATOR(A):
SERGIO RICARDO DE SOUZA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE TÍTULO DE CRÉDITO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE ENDOSSO-MANDATO. PRESUNÇÃO DE ENDOSSO TRANSLATIVO. LEGITIMIDADE PASSIVA E RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pelo Banco Bradesco S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados em ação anulatória de título de crédito c/c obrigação de fazer ajuizada pelo Condomínio do Edifício Residencial Espelho D’Água, para declarar a nulidade da duplicata nº 07516/12 e determinar a exclusão do nome do autor de cadastros restritivos de crédito, com condenação da ré ao pagamento de custas e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição financeira possui legitimidade passiva para figurar no polo da ação em que se pleiteia a anulação de protesto de duplicata e indenização por danos; (ii) estabelecer se o banco responde pelos prejuízos decorrentes do protesto indevido, diante da ausência de prova de endosso-mandato.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não comprovada a existência de endosso-mandato, presume-se a ocorrência de endosso translativo, o que transfere ao endossatário todos os direitos relativos ao título e o torna solidariamente responsável por sua cobrança.

A jurisprudência consolidada dos tribunais reconhece a legitimidade passiva da instituição financeira que, como endossatária translativa, promove protesto de título posteriormente declarado inexigível.

Cabe à instituição financeira, antes de efetivar o protesto, verificar a regularidade formal e material do título, respondendo pelos danos decorrentes de protesto indevido quando não o faz.

Reconhecida a legitimidade passiva, não prosperam as teses de afastamento de responsabilidade civil, pois estas decorrem diretamente da natureza do endosso presumido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

Presume-se endosso translativo quando não comprovada a existência de endosso-mandato.

O endossatário translativo responde solidariamente por danos decorrentes de protesto indevido de título de crédito.

A instituição financeira deve verificar a regularidade formal e material do título antes de levá-lo a protesto, sob pena de responsabilização.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11. Súmula 475/STJ.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PR, 0010587-92.2022.8.16.0130, Rel. Des. Maria Roseli Guiessmann, j. 24/02/2024; TJ-PA, Ap. Cível 00027662920148140015, Rel. Des. Alex Pinheiro Centeno, j. 15/10/2024; TJ-MG, Ap. Cível 07566689220108130702, Rel. Des. Shirley Fenzi Bertão, j. 03/07/2024; TJ-ES, APL 00662896320128080011, Rel. Des. Arthur José Neiva de Almeida, j. 04/09/2017; TJ-SP, AC 1009814-63.2021.8.26.0008, Rel. Des. Virgilio de Oliveira Junior, j. 03/08/2022; TJ-MG, Ap. Cível 5004990-87.2020.8.13.0105, Rel. Des. José de Carvalho Barbosa, j. 11/04/2024; TJ-PR, 0010512-85.2020.8.16.0045, Rel. Des. Luciano Campos de Albuquerque, j. 20/07/2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA

Composição de julgamento: Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Relator / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme
relatado,
t
rata-se de Apelação Cível interpost
a

pelo

BANCO BRADESCO S.
A.
contra
a

s
entença
de
fls. 168/170
,
proferida pelo

Juízo
da 1ª Vara Cível de Vila Velha, que,
na
“
Ação Anulatória de Título de Crédito c/c Obrigação de Fazer
”
ajuizada pel
o
CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO RESIDENCIAL ESPELHO D' ÁGUA
,
julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, para declarar a nulidade do título de crédito (duplicata nº 07516/12), bem como determinar a exclusão do nome do requerente dos cadastros de proteção de crédito, caso
houvesse
anotação em virtude deste.

Ao final
, condenou
a requerida
ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais foram fixados em
1
0% (
dez
por cento)
sobre o valor da
causa
, nos termos do art. 85, § 2º, do CPC.

Em suas razões recursais (
fls. 172/187
),
o

apelante

sustenta
, em síntese:
(i)
a sua ilegitimidade passiva, ao fundamento de que, por se tratar de endosso-mandato, a instituição figura como mera apresentante do título de crédito;
(ii)
a

inexistência de excesso de poderes por parte do mandatário, de modo que não seria possível responsabilizá-lo por prejuízos a que não deu causa;
(iii)
a ausência de responsabilidade do banco recorrente, que teria agido de boa-fé.

Diante disso, pede a reforma integral da sentença, a fim sejam julgados improcedentes os pedidos constantes na inicial.

Verificada a presença dos
pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, passa-se à análise das teses suscitadas.

Ao que se depreende,
na origem,
o
requerente
ajuizou a presente demanda
objetivando
a anulação do título impugnado (duplicata
nº 07516/12
)
,
com o cancelamento dos apontamentos existentes, e a condenação dos requeridos ao conserto do equipamento adquirido.

Aleg
ou

que,
conforme convencionado,

a entrega
do
equipamento
(
BANHEIRA SPA SPACES PACRIL 8 LUGARES C/ HIDRO – TOP LINE BR, ANCA COM ENC PRETO
)
ficaria a cargo da
requerida
BRASIL CARGO TRANSPORTES LTDA,
mediante o pagamento do valor

total
de R$ 1.690,00 (mil, seiscentos e noventa reais).
Todavia, durante o transporte, o produto teria sido avariado por culpa da transportadora, que então custeou o
seu
conserto.
Mesmo após o reparo,
percebeu-se que o
bem
permanecia
danificado,
por culpa exclusiva da requerida, que
se recusou
a arcar com
outro
conserto.
Afirma,
ainda,
que os prepostos da
empresa
,
agindo
de má-fé,
tentaram disfarçar
o
defeito
com
plástico,
não sendo possível
, de plano, verificar
a avaria
.

Nada obstante
,
relata que
foi emitida
a duplicata nº

007516/12, referente ao frete, razão pelo qual a parte autora notificou o banco requerido para que se abstivesse de dar prosseguimento à cobrança. A instituição, no entanto, teria permanecido inerte e, posteriormente, enviado notificação para o protesto do título.

A sentença
de
fls. 168/170,
por seu turno, reconheceu que a transportadora, em sua contestação, trouxe a via original do comprovante de recebimento do equipamento, que estava devidamente assinado e sem observações. Apesar disso, entendeu que, como a constatação dos defeitos ocorreu rapidamente, logo
depois

d
a entrega,
o pedido autoral de desconstituição do título merecia procedência. Em relação ao conserto do produto, tendo sido verificado que o condomínio procedeu ao reparo meses após o ocorrido, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir quanto a tal pedido.

Irresignada, a instituição financeira sustenta ser parte ilegítima na demanda, ao fundamento
de que, por se tratar de endosso-mandato, figura como mera apresentante do título de crédito,
não sendo possível responsabilizá-la

pelos
prejuízos
alegados, sobretudo porque
teria agido
de boa-fé, sem exceder os limites do mandato.

Cinge-se a

controvérsia
dos autos
,
portanto
,

ao exame

da legitimidade passiva
ad causam
da instituição financeira,
bem como da possibilidade de atribuir-lhe a responsabilidade pelos prejuízos narrados.

Pois bem.
Quanto
à legitimidade passiva da apelante e a sua responsabilidade
civil
, circunstâncias que
na
hipótese se conjugam
, com razão o Juízo de origem quando sustenta que a instituição financeira “
a despeito de ter procedido o protesto do título de crédito objeto da lide, não logrou êxito em demonstrar que o recebeu a título de endosso mandato
” (fl. 94).

Em casos semelhantes é assente na jurisprudência o entendimento de que,
não
comprovada

a

maneira

pela qual
se aperfeiçoou a transferência do título cambiário, presume-se o endosso translativo,
hipótese em que a empresa recebedora do crédito torna-se solidariamente responsável por ele
. A propósito, confira-se:

[...]

INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE REALIZOU O PROTESTO DE DUPLICATAS SEM LASTRO COMERCIAL – LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO. MÉRITO. PLEITO DE IMPROCEDÊNCIA DA DEMANDA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO NAS CÁRTULAS DE ENDOSSO-MANDATO – HIPÓTESE EM QUE SE PRESUME TRATAR-SE DE ENDOSSO PLENO (TRANSLATIVO). MODALIDADE QUE HÁ A TRANSFERÊNCIA DOS DIREITOS INERENTES AO TÍTULO DE CRÉDITO PARA O ENDOSSATÁRIO.
PRECEDENTES.
[...]
(TJ-PR 0010587-92.2022.8.16.0130 Paranavaí, Relator.: Maria Roseli Guiessmann, Data de Julgamento: 24/02/2024, 5ª Turma Recursal dos Juizados Especiais, Data de Publicação: 26/02/2024).

[...]

III. RAZÕES DE DECIDIR O banco apelante não demonstrou a existência de endosso-mandato, presumindo-se, portanto, endosso translativo, conforme jurisprudência consolidada, o que acarreta a sua responsabilidade pelo protesto indevido.

[...]

Tese de julgamento: O banco endossatário responde por danos decorrentes de protesto indevido quando não comprova a natureza de endosso-mandato, presumindo-se o endosso translativo.

[...]
(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 00027662920148140015 22826425, Relator.: ALEX PINHEIRO CENTENO, Data de Julgamento: 15/10/2024, 2ª Turma de Direito Privado).

[...]

Incumbe à instituição financeira, antes de proceder ao protesto da duplicata, exigir comprovação da origem do título sacado, sob pena de responder pelos danos decorrentes do protesto indevido - Tratando-se de endosso translativo, a empresa que recebe o crédito se torna responsável solidariamente por ele e, assim, tem o dever de verificar se o título possui todos os requisitos necessários à cobrança, sendo responsável por protesto indevido do documento

[...].
(TJ-MG - Apelação Cível: 07566689220108130702 1.0000.24.177448-8/001, Relator.: Des.(a) Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 03/07/2024, 11ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 03/07/2024).

[...]
No endosso translativo todos os direitos relativos ao título de crédito são transferidos para o endossatário, que passa a ser responsável pelo protesto indevido na hipótese de vícios extrínsecos ou intrínsecos no título.

[...]
(TJ-ES - APL: 00662896320128080011, Relator.: ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA, Data de Julgamento: 04/09/2017, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/09/2017).

Assim,
evidente a legitimidade passiva da instituição financeira, como, aliás, têm decidido reiteradamente os tribunais pátrios:

[...]

Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Instituição financeira que figurou como favorecida no instrumento de protesto. Endosso translativo. Inteligência da Súmula 475, STJ. Banco que responde pelo dano decorrente do protesto indevido diante de endosso translativo.
Ausência de documentos a comprovar a relação comercial que justificasse a emissão do título. Inexigibilidade do débito. Protesto indevido.
[...]
(TJ-SP - AC: 10098146320218260008 SP 1009814-63.2021.8.26.0008, Relator.: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 03/08/2022, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 03/08/2022).

[...]

A instituição financeira tem legitimidade para figurar no polo passivo de demanda na qual se busca o cancelamento de protesto indevido de duplicata realizado por força de endosso translativo. Agindo na condição de endossatária, a instituição financeira tem o dever de verificar a regularidade formal dos títulos antes de levá-los a protesto. Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco.

[...]
(TJ-MG - Apelação Cível: 5004990-87.2020.8.13.0105 1.0000.23.352365-3/001, Relator.: Des.(a) José de Carvalho Barbosa, Data de Julgamento: 11/04/2024, 13ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 12/04/2024).

[...]

ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURAÇÃO. DUPLICATA. ENDOSSO TRANSLATIVO. COMPROVAÇÃO. 3. RESPONSABILIDADE PELO INDEVIDO PROTESTO DE DUPLICATA SEM CAUSA.

[...]

2. A instituição financeira que recebe duplicata mercantil por endosso translativo responde pelos danos decorrentes do protesto indevido.

[...]
(TJPR - 15ª Câmara Cível - 0001640-53.2019.8.16.0001 - Curitiba - Rel.: DESEMBARGADOR JUCIMAR NOVOCHADLO - J. 29.07.2023)”(TJ-PR 00105128520208160045 Arapongas, Relator.: substituto luciano campos de albuquerque, Data de Julgamento: 20/07/2024, 15ª Câmara Cível, Data de Publicação: 20/07/2024).

Logo, t
endo em vista que os demais argumentos veiculados por ocasião da presente apelação relacionam-se diretamente com os efeitos decorrentes da natureza do endosso - que, como se explicou, presume-se translativo -, não há como acolher as teses
de afastamento da responsabilidade civil
suscitadas, ante o reconhecimento da legitimidade passiva
ad causam
da apelante, para fins de responsabilização solidária.

Firme em tais razões,
CONHEÇO
do

recurso
de apelação
e, no mérito,
NEGO
-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se o desprovimento do apelo, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto de relatoria, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o entendimento inserto no voto do douto relator.